Tribunal: TJDFT
Processo: 0715222-67.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Ementa: Apelação cível. ITCMD. Fato gerador na data do óbito. Exigência de pagamento antes da sentença. Inexistência de norma local de isenção ou suspensão até a partilha. Tema 1.074/STJ. Inaplicabilidade ao inventário solene. Pedido de suspensão da exigibilidade com base no art. 151, V, do CTN. Ausência dos requisitos. Patrimônio acima do limite legal de isenção. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de suspensão da exigibilidade do ITCMD, a reconhecer que o fato gerador ocorre na data do óbito e a legislação distrital impõe o recolhimento antes da sentença no inventário, inexistindo previsão de isenção ou suspensão até a conclusão da partilha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar: (i) se é possível suspender a exigibilidade do ITCMD até o término do inventário; (ii) se o inventário solene afasta a obrigação de recolhimento prévio; e (iii) se a alegada hipossuficiência e a autorização de venda de bem justificam a suspensão com base no art. 151, V, do CTN.
III. Razões de decidir
3. O fato gerador do ITCMD ocorre na abertura da sucessão e a normatização distrital exige o pagamento antes da sentença no inventário solene, não havendo previsão local de isenção ou suspensão até a partilha (Lei Distrital 3.804/2006, art. 3o, I, “a”; Decreto 34.982/2013, art. 17; CPC, art. 654).
4. O Tema 1.074/STJ versa sobre o arrolamento sumário, não se aplicando ao inventário solene (CPC, art. 659, § 2o; CTN, art. 192). Precedente.
5. As hipóteses de suspensão da exigibilidade tributária são taxativas; a suspensão judicial (art. 151, V, do CTN) demanda decisão específica e pressupostos não verificados, não sendo suficiente a pendência do inventário ou a alegação genérica de insuficiência financeira.
6. Constatando-se que o patrimônio transmitido supera o limite de isenção legal, há que ser mantido hígido o indeferimento do pedido de postergação da cobrança do ITCMD.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 654 e 659, § 2o; CTN, arts. 151, V, e 192; Lei 6.466/2019; Lei Distrital 3.804/2006, art. 3o, I, “a”; Decreto 34.982/2013, art. 17; Ato Declaratório 35/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), Primeira Seção, j. 26.10.2022; TJDFT, APC 0728867-19.2025.8.07.0000, 7a Turma Cível, j. 03.09.2025.